Tribunal: TJSP
Processo: 1012917-11.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
r no 51/85 e da Lei Complementar Estadual no 1.062/08. Posição sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário no 567.110/AC – Tema 26. Julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0007951-21.2018.8.26.0000 – Tema 21. Sentença de procedência. Manutenção.

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - Alinhamento às diretrizes traçadas pelas Cortes Superiores no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema 810) e REsp no 1.495.146/MG (Tema 905).

REMESSA NECESSÁRIA ACOLHIDA EM PARTE.
RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1012917-11.2019.8.26.0053; Relator (a): Jarbas Gomes; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/12/2020; Data de Registro: 17/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Irredutibilidade de Vencimentos

Relator(a):

Jarbas Gomes

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/12/2020

Data de publicação:

17/12/2020

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - Escrivão de Polícia. Aposentadoria integral e com paridade. Reconhecimento do direito à paridade e a integralidade de proventos. Ingresso no serviço público em data anterior às alterações levadas a efeito pela Emenda Constitucional no 41/03. Observância da Lei Complementar no 51/85 e da Lei Complementar Estadual no 1.062/08. Posição sedimentada pelo Supremo Tribunal

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - Escrivão de Polícia. Aposentadoria integral e com paridade. Reconhecimento do direito à paridade e a integralidade de proventos. Ingresso no serviço público em data anterior às alterações levadas a efeito pela Emenda Constitucional no 41/03. Observância da Lei Complementar no 51/85 e da Lei Complementar Estadual no 1.062/08. Posição sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário no 567.110/AC – Tema 26. Julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0007951-21.2018.8.26.0000 – Tema 21. Sentença de procedência. Manutenção.

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - Alinhamento às diretrizes traçadas pelas Cortes Superiores no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema 810) e REsp no 1.495.146/MG (Tema 905).

REMESSA NECESSÁRIA ACOLHIDA EM PARTE.
RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012917-11.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelada
FABIANI MATOS PAIVA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram parcialmente a remessa necessária e negaram provimento ao recurso
voluntário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.844/2020
11a Câmara de Direito Público
Apelação n° 1012917-11.2019.8.26.0053
Apelantes: Fazenda do Estado de São Paulo e São Paulo Previdência
Apelada: Fabiani Matos Paiva Silva
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - Escrivão de
Polícia.
Aposentadoria
integral
e
com
paridade.
Reconhecimento do direito à paridade e a integralidade de
proventos. Ingresso no serviço público em data anterior às
alterações levadas a efeito pela Emenda Constitucional no
41/03. Observância da Lei Complementar no 51/85 e da Lei
Complementar Estadual no 1.062/08. Posição sedimentada
pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão
geral no Recurso Extraordinário no 567.110/AC – Tema 26.
Julgamento do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas no 0007951-21.2018.8.26.0000 – Tema 21.
Sentença de procedência. Manutenção.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA -
Alinhamento às diretrizes traçadas pelas Cortes Superiores
no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema 810) e REsp no
1.495.146/MG (Tema 905).
REMESSA NECESSÁRIA ACOLHIDA EM PARTE.
RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDO.
Trata-se de ação ajuizada por FABIANI MATOS
PAIVA SILVA em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO e da SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, objetivando
o reconhecimento do direito à aposentadoria especial com
paridade e integralidade de vencimentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A r. sentença de fls. 200-205, cujo relatório se
adota, julgou procedente o pedido para reconhecer o direito da
autora “à integralidade e paridade da sua aposentadoria, na forma da LC
n. 51/85, condenando a ré ao recálculo do benefício, garantindo-se à
autora o pagamento das diferenças entre as remunerações efetivamente
pagas e os vencimentos integrais com paridade aos servidores da ativa, a
partir da inatividade (06.09.2019) até a data da efetiva regularização dos
respectivos proventos. As diferenças devem ser corrigidas, desde o
vencimento de cada parcela, pelos índices trazidos pela Tabela Prática
Modulada do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para
correção dos débitos contra às Fazendas Públicas, com juros moratórios
nos mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança, contados a partir
da citação”. A mesma decisão condenou as rés ao pagamento de
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor das
diferenças a serem apuradas em sede de liquidação.
Inconformadas, apelam as rés, pleiteando a
reforma do decisum (fls. 212-222). Inicialmente, pugnam pela
suspensão do feito, em razão do Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas (IRDR) no 0007951-21.2018.8.26.0000 não
ter transitado em julgado. Arguem, em preliminar, carência da
ação por falta de interesse de agir, uma vez que a autora se
aposentara voluntariamente após o ajuizamento da demanda, e
ilegitimidade ad causam da Fazenda do Estado. No mérito, alegam
que a autora se submete às regras de transição previstas nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Emendas Constitucionais no 41/03 e no 47/05 e destacam a
competência
da
Administração
para
aferir
os requisitos
necessários à aposentação dos servidores públicos.
O recurso, tempestivo e isento de preparo, foi
processado, sobrevindo as contrarrazões (fls. 223-229).
Não houve objeção ao julgamento virtual.
É o breve relato.
I.
Inicialmente,
considera-se
interposta
a
remessa necessária, nos termos do artigo 496, inciso I, do Código
de Processo Civil e da Súmula 490 do Superior Tribunal de
Justiça.
II. Não se acolhe o pedido de efeito suspensivo,
uma vez que a Colenda Turma Especial, no julgamento dos
embargos de declaração no IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000
(dígito 50000), reconheceu a cessação da eficácia da ordem de
suspensão dos processos individuais, proferida quando da
instauração do incidente.
III. Não vinga a preliminar de carência da ação,
pois presente o interesse de agir, revelado pela conjunção da
utilidade-necessidade do provimento jurisdicional almejado e da
adequação da via eleita, desvinculado do mérito da discussão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
trazida a juízo.
Ora, “essa condição da ação assenta-se na premissa
de que, tendo embora o Estado o interesse no exercício da jurisdição
(função indispensável para manter a paz e a ordem na sociedade), não lhe
convém acionar o aparato judiciário sem que dessa atividade se possa
extrair algum resultado útil. É preciso, pois, sob esse prisma, que, em
cada caso concreto, a prestação jurisdicional solicitada seja necessária e
adequada” (ARAÚJO CINTRA, Antonio Carlos et al. Teoria Geral do
Processo 19a ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 259).
No
caso
concreto,
a
autora
pleiteia
o
reconhecimento do direito à aposentadoria com integralidade e
paridade de vencimentos e não de forma proporcional, como lhe
foi deferido pela via administrativa.
Esse impasse evidencia a presença do binômio
necessidade-adequação, caracterizador do interesse de agir,
cabendo ao Judiciário prover à controvérsia a solução adequada,
que se substituirá à vontade das partes.
Não
prospera,
ainda,
a
alegação
de
ilegitimidade passiva ad causam da Fazenda Estadual, uma vez
que a aposentação do servidor público é ato complexo e que exige
a manifestação de mais de um órgão da Administração, sendo
oportuno destacar, ainda, que a autora estava na ativa quando
ajuizou a presente demanda.
Nesse
sentido:
apelação
no
1006031-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
93.2019.8.26.0053, 4a Câmara de Direito Público, rel. Des. PAULO
BARCELLOS
GATTI,
j.
em
10.11.2020;
apelação
no
1054814-87.2017.8.26.0053, 3a Câmara de Direito Público, rel. Des.
ENCINAS
MANFRÉ,
j.
em
2.11.2020;
apelação
no
1009613-05.2017.8.26.0625, 8a Câmara de Direito Público, rel. Des.
BANDEIRA
LINS,
j.
em
24.9.2020;
apelação
no
1020439-89.2019.8.26.0053, 1a Câmara de Direito Público, rel. Des.
DANILO PANIZZA, j. em 31.8.2020.
Superada a matéria preliminar, passa-se à
análise do mérito.
IV. Ao que se infere dos autos, objetiva a autora
o reconhecimento do direito à aposentadoria especial nos termos
da Lei Complementar no 51/85, com a respectiva paridade e
proventos integrais, em consonância com o disposto no art. 40,
§4o, inciso II, da Constituição Federal.
A Lei Complementar no 51/85, que dispõe
sobre a aposentadoria do servidor público policial, nos termos do
artigo 40, § 4o, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi
conferida pela Lei Complementar no 144/14, prevê:
“Art. 1o
O servidor público policial será
aposentado:
(...)
II - voluntariamente, com proventos integrais,
independentemente da idade:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a) após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que
conte, pelo menos, 20 (vinte) anos de exercício em cargo
de natureza estritamente policial, se homem;
b) após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição,
desde que conte, pelo menos, 15 (quinze) anos de
exercício em cargo de natureza estritamente policial, se
mulher”.
Da
mesma
forma,
a
Lei
Complementar
Estadual no 1.062/08 define os requisitos e os critérios para a
concessão de aposentadoria voluntária aos policiais civis do
Estado de São Paulo nos seguintes termos:
“Artigo 2o - Os policiais civis do Estado de São
Paulo serão aposentados voluntariamente, desde que
atendidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - cinqüenta e cinco anos de idade, se homem, e
cinqüenta anos de idade, se mulher;
II - trinta anos de contribuição previdenciária;
III - vinte anos de efetivo exercício em cargo de
natureza estritamente policial.
Artigo 3o - Aos policiais que ingressaram na
carreira policial civil antes da vigência da Emenda
Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, não
será exigido o requisito de idade, sujeitando-se apenas
à
comprovação
do
tempo
de
contribuição
previdenciária e do efetivo exercício em atividade
estritamente policial, previstos nos incisos II e III do
artigo 2o desta lei complementar”.
Os documentos apresentados permitem aferir
que a autora, ora apelada, ingressou nos quadros da Secretaria da
Segurança Pública antes das alterações conferidas pela Emenda
Constitucional no 41/03, o que impede que sobre ela recaiam as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
restrições impostas pela novel redação do texto constitucional.
Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do Recurso Extraordinário no 567.110/AC – Tema 26,
submetido ao regime de repercussão geral, reconheceu que a Lei
Complementar no 51/95 foi recepcionada pela Constituição,
viabilizando, nesse contexto, a concessão de aposentadoria
especial a policiais civis de acordo com a referida lei. Confira-se:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. RECEPÇÃO
CONSTITUCIONAL DO ART. 1o, INC. I, DA LEI
COMPLEMENTAR
N.
51/1985.
ADOÇÃO
DE
REQUISITOS E CRITÉRIOS DIFERENCIADOS PARA
A
CONCESSÃO
DE
APOSENTADORIA
A
SERVIDORES
CUJAS
ATIVIDADES
NÃO
SÃO
EXERCIDAS EXCLUSIVAMENTE SOB CONDIÇÕES
ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A
INTEGRIDADE FÍSICA.
1.
Reiteração
do
posicionamento
assentado
no
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.
3.817, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, da recepção
do inc. I do art. 1O da Lei Complementar n. 51/1985
pela Constituição.
2. O Tribunal a quo reconheceu, corretamente, o direito
do Recorrido de se aposentar na forma especial
prevista na Lei Complementar 51/1985, por terem sido
cumpridos todos os requisitos exigidos pela lei.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.
(Tribunal Pleno. Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, j. em
13.10.2010).
Alinhada a essa orientação, a Colenda Turma
Especial desta Egrégia Corte de Justiça, ao apreciar o Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas no 0007951-21.2018.8.26.0000,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em sessão de 25.10.2019, relatado pelo I. Des. Bandeira Lins,
estabeleceu:
“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS. Aposentadoria especial de policiais
civis. Integralidade de proventos e paridade. Art. 1o, II,
da LCF no 51/85, com redação dada pela LCF no 144/14;
LCE no 1.062/08; artigo 40, § 4o, da Constituição Federal
e Emendas Constitucionais no 20/98, 41/03 e 47/05.
Afetação de recurso pelo STF (RE 1162672/SP - Tema no
1.019). Incidente admitido em data anterior à afetação.
Precedência que afasta a aplicação do art. 976, §4o, do
CPC.
Requisito temporal diferenciado para a aposentadoria.
Previsão no art. 40, § 4o, da Constituição Federal, de
estabelecimento
de
requisitos
distintos
para
a
aposentadoria de servidores sujeitos a risco ou a
condições de trabalho particularmente gravosas. Lei
Complementar Federal no 51, de 20 de dezembro de 1985,
recepcionada pela Carta de 1988 (RE 567.110/AC Tema
no 26). Legislação do Estado de São Paulo que admite o
caráter perigoso e insalubre da atividade policial civil.
Prevalência da normativa federal sobre regramento
local quanto aos requisitos a serem observados.
Integralidade.
Proventos
integrais
são
aqueles
correspondentes à totalidade da remuneração do
servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria
(artigo 6o, caput, da Emenda Constitucional no 41/03).
Conceito de aplicação obrigatória para os servidores
alcançados
pela
Emenda.
Afirmação
da
constitucionalidade de norma administrativa que
veicula acepção diversa insuficiente para que esta seja
oposta ao texto da Emenda à Constituição Federal, em
relação aos servidores que a promulgação desta
encontrou em atividade.
Paridade. Garantia que a Emenda no 41/03 estende aos
servidores que tenham ingressado até a data de sua
publicação. Art. 4o da Emenda que impõe a paridade na
contribuição. Necessidade de que seja observada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
também na retribuição. Restrições à disciplina fixada
pelo
Constituinte
Originário
que
comportam
interpretação também restritiva, de modo a preservar,
tanto quanto possível, as expectativas jurídicas que a
anterior lei terá criado aos beneficiários na formação
dos seus direitos . Intelecção do art. 40, § 8o, da
Constituição Federal que, sob essa premissa, leva à
conclusão de que a lei que estipula os reajustes
destinados a preservar, em caráter permanente, o valor
real dos proventos de servidores é aquela que confere
reajuste aos vencimentos dos servidores em atividade.
Inexigibilidade do cumprimento de regras de transição.
Integralidade e paridade que, asseguradas ao conjunto
dos servidores públicos ingressados até a data da
publicação da Emenda Constitucional no 41/03, com
maior razão se estendem aos que exercem funções para
as quais o § 4o do art. 40 da Constituição Federal
admite requisitos de aposentadoria distintos.
Inauguração de nova discussão perante o Supremo
Tribunal Federal indicativa do reconhecimento, pelo
Pretório Excelso, de que as vicissitudes distintas a que
estes estão sujeitos podem dar azo à dispensa das
exigências temporais dirigidas aos demais servidores.
Aposentadoria dos policiais que não se revestiria de
caráter especial, nem os premuniria contra vicissitudes
a que a passagem do tempo os submete de modo mais
intenso
se
restasse
igualada,
justamente
no
preenchimento de requisitos de idade e tempo, às
demais aposentadorias. Dispensa desse preenchimento
que, no caso dos servidores alcançados pela Emenda no
41/03, é o único traço de especialidade a ser preservado.
Alteração constitucional que, promanada do Poder
Constituinte Derivado, "deve deixar substancialmente
idêntico o sistema originário da Constituição" .
Tese firmada: Para os policiais civis que se
encontravam em exercício na data da publicação da
Emenda Constitucional no 41/03, o cumprimento dos
requisitos da Lei Complementar no 51/85 assegura o
direito à aposentadoria com proventos integrais,
correspondentes à totalidade da remuneração do
servidor no cargo efetivo em que se der a
aposentadoria, e à paridade de reajustes destes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
considerada
a
remuneração
dos
servidores
em
atividade, nos termos do parágrafo único do art. 6o e do
art. 7o da referida Emenda Constitucional.
Caso concreto em que se nega provimento à remessa
necessária e ao apelo da Fazenda Pública.”
No mesmo sentido é a jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça: Apelação no 1035678-70.2018.8.26.0053,
12a Câmara de Direito Público, rel. Des. SOUZA NERY, j.
29.7.2020; Apelação no 1068779-64.2019.8.26.0053, 6a Câmara de
Direito Público, rel. Des.
REINALDO
MILUZZI,
j.
em
24.7.2020; Apelação no1036081-39.2018.8.26.0053, 8a Câmara de
Direito Público, rel. Des. PONTE NETO, j. em 25.7.2020; Apelação
no 1071064-30.2019.8.26.0053, 2a Câmara de Direito Público, rel.
Des. CARLOS VON ADAMEK, j. em 24.7.2020; Apelação no
1001906-48.2020.8.26.0053, 3a Câmara de Direito Público, rel. Des.
ENCINAS
MANFRÉ,
j.
em
21.7.2020;
Apelação
no
1063428-47.2018.8.26.0053, 11a Câmara de Direito Público, rel.
Des. OSCILD DE LIMA JÚNIOR, j. em 10.7.2020; Apelação no
1053720-07.2017.8.26.0053, 4a Câmara de Direito Público, rel. Des.
PAULO BARCELLOS GATTI, j. em 9.7.2020; Apelação no
1065664-35.2019.8.26.0053, 10a Câmara de Direito Público, rel.
Des. ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, j. em 2.7.2020;
Apelação no 1067655-46.2019.8.26.0053, 1a Câmara de Direito
Público, rel. Des. LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ, j.
2.7.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
V. No que tange à correção monetária e aos
juros de mora, a r. sentença comporta reparo para que sejam
observadas as diretrizes traçadas para a matéria pelos Tribunais
Superiores.
Com efeito, ao apreciar o RE no 870.947/SE, o
Supremo Tribunal Federal determinou que: “o Tribunal, por
maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando
o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para,
confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do
Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza
assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii)
manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei no
8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente
segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros
moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma
do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09”.
Idêntico caminho trilhou o Superior Tribunal
de Justiça no julgamento do REsp no 1.495.146/MG, quando
assentou que “o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente
de sua natureza. (...) No presente julgamento, o estabelecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não
implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente,
refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse
contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices
sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. (...) As condenações
judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual
de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-
E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E. (...)” (grifamos).
Diante desse cenário, explicita-se que o débito
será atualizado com base no IPCA-e a partir do momento em que
se fez devido, com acréscimo de juros de mora desde a citação,
calculados de acordo com os patamares convencionados para as
cadernetas de poupança como previsto pelo artigo 1o-F da Lei no
9.494/97, na redação que lhe foi conferida pela Lei no 11.960/09.
VI. Finalmente, desprovido o apelo, são
devidos honorários sucumbenciais recursais, nos termos do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
85, §§ 1o e 11, do Código de Processo Civil. Nesse passo,
atendidos os critérios estabelecidos no § 2o do referido dispositivo
legal, acrescem-se 2% à verba fixada em primeiro grau, em
desfavor da ré, ora apelante.
VII. Isto posto, acolhe-se, em parte, a remessa
necessária e nega-se provimento ao recurso voluntário.
Eventual insurgência apresentada em face
deste acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais.
No silêncio, privilegiando-se o princípio da
celeridade processual, prosseguir-se-á com o julgamento virtual,
na forma dos §§ 1o a 3o do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator